Tribunal: STF
Processo: AR 2524
Classe: AR
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-06-30
Data de publicação: 2017-06-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em ação rescisória. Falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Acórdão rescindendo em consonância com o entendimento da Corte. A aposentadoria excepcional de anistiado político e a prestação mensal, permanente e continuada são benefícios devidos apenas aos que, demitidos por motivação política, não foram reintegrados aos seus postos de trabalho. Ausência de violação de norma jurídica. Agravo regimental não provido. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não subsiste o agravo regimental em que se deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão monocrática (art. 317, § 1º, RISTF). Precedentes.



    2. Acórdão rescindendo proferido em consonância com o entendimento da Corte de que a aposentadoria excepcional de anistiado político (art. 150 da Lei nº 8.213/1991), bem como a prestação mensal, permanente e continuada (Lei nº 10.559/2002), são benefícios devidos apenas aos que, demitidos por motivação política, não foram reintegrados aos seus postos de trabalho, situação que não é a dos autos, porquanto os ora agravantes obtiveram a reintegração. Inexistente, portanto, qualquer mácula no julgado rescindendo.



    3. Agravo regimental não provido.